Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0737809-47.2019.8.07.0001 Apelante: ANTÔNIO RODRIGUES FELISMINO Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO RODRIGUES FELISMINO contra a sentença de ID 18326731, que julgou improcedente o pedido na ação de indenização relativa ao PASEP, em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. O juízo de primeiro grau declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca de Fortaleza/CE (ID 18326670). Foi interposto agravo de instrumento (ID 18326673), o qual teve seu pedido de liminar deferido “para determinar que o feito tenha seu regular processamento perante a 22a Vara Cível de Brasília, até ulterior decisão do colegiado” (decisão de ID 18326677) e, no mérito, foi improvido (ID 15896011 do proc. 0702130-52.2020.8.07.0000). O Recurso Especial (ID 16331659) foi admitido (ID 16678934) e os autos do Agravo de Instrumento, enviados para ao Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores (SERATS) em 09/07/2020. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau declinou da competência para processar e julgar o presente feito ao Juízo da comarca de Fortaleza/CE. Embora tenha sido deferido o pedido de liminar do agravo de instrumento “para determinar que o feito tenha seu regular processamento perante a 22a Vara Cível de Brasília, até ulterior decisão do colegiado”, o recurso foi improvido. Dessa forma, a liminar anteriormente deferida perdeu os seus efeitos automaticamente, visto que não houve nenhuma deliberação em sentido contrário no acórdão. Em que pese o recurso especial ter sido admitido, ele não é dotado de efeito suspensivo, por determinação do art. 995 do CPC. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado por este Tribunal de Justiça, o acórdão do agravo de instrumento passa a ter eficácia imediata, com o cumprimento da decisão recorrida de remessa dos autos ao juízo competente, por força do disposto no art. 64, § 3o, do CPC. Ressalte-se que sequer foi formulado pedido de efeito suspensivo ao relator no Recurso Especial (IDs 16331659 e 16678934). Assim, cumpra-se a decisão de ID 18326670 que determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca de Fortaleza/CE. Observe-se que o feito é de tramitação prioritária, uma vez que o autor é idoso de 74 anos, nascido em 05/01/1946 (ID 18325607). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator